Tribunal: TJDFT
Processo: 0736911-66.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0736911-66.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE JULIO DA SILVA AGRAVADO: ALTAMIR DE HOLANDA LOPES DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por JOSÉ JÚLIO DA SILVA contra decisão proferida nos autos do processo n° 0712954-18.2021.8.07.0006 pelo Juízo da 2a Vara Cível de Sobradinho, que conta com o seguinte teor (Id. 108250820) dos autos de origem): Cuida-se de pedido liminar proposto por JOSE JULIO DA SILVA em desfavor de ALTAMIR DE HOLANDA LOPES. Em apertada síntese, o autor alega ter adquirido imóvel para empreender uma clínica de estética para sua filha e que assim sendo há necessidade de instalação de aparelhos condicionadores de ar. Relata que o requerido, vizinho e proprietário do imóvel do andar de cima, se opõe à instalação de dito equipamento porque tais aparatos fariam barulho demasiado. Explica que, conquanto se tenha intentado formas para solução amigável, o réu permaneceu intransigente. Liminarmente, requer ordem “para [que] seja permitida a instalação das unidades condensadoras do ar condicionado da clínica do autor”. Custas recolhidas. Tornaram conclusos. O pleito não pode ser acolhido nesse momento. O pleito antecipatório por si abarca uma condição demasiadamente ampla para ser deferido de plano. Isto porque é possível que exista uma série de condições ainda fora do conhecimento judicial que pode, de alguma forma, afetar o direito que julga ter a parte autora. Em outros termos, no estágio em que se encontram os autos, é imprescindível algum grau de contraditório para que seja esclarecida melhor a questão, especialmente no que tange aos fatos delineados, tais como ruídos e outras normas administrativas e de direito de vizinhança. Em resumo, é necessária, no momento, a oitiva da parte contrária. Ademais, vale lembrar que eventual instalação que ulteriormente venha a ser rechaçada em sede de cognição exauriente, certamente prejudicará a própria parte autora. A antecipação de tutela é medida excepcional porque ultrapassa princípios caros ao estado democrático de direito – como a ampla defesa e o devido processo legal – pelo que o uso do instituto, ainda que forjado dentro de preceitos técnicos, deve ser parcimonioso e excepcional. Portanto, indefiro a liminar. De mais a mais, a petição inicial preenche os requisitos exigidos pela lei e não é o caso de improcedência liminar do pedido. Por isso, determino sejam os autos encaminhados ao NUVIMEC a fim de que seja designada e viabilizada audiência de conciliação/mediação, ex vi art. 334, do CPC. Cite-se e intime-se o réu desta decisão, bem como para comparecer à audiência de conciliação, com 20 (vinte) dias de antecedência, cujo ato processual deverá ser designado no prazo determinado em lei (artigo 334 do CPC), com as demais formalidades legais. Com a finalidade de conferir celeridade processual e, em razão da ausência de prejuízo para qualquer das partes, se não houver acordo, fica FACULTADO à parte ré apresentar a contestação/defesa na própria audiência. A parte autora será intimada por seu advogado. Publique-se. Intimem-se. O agravante se insurge contra a decisão recorrida, declinando, de início, ser “inegável que o ruído produzido pelo ar condicionado de 9000BTus é insignificante e bem abaixo dos padrões mínimos exigível pela legislação pertinente”, destacando que a área em questão é “legalmente destinada à atividade comercial”, bem assim que “a atividade pretendida no local funcionará em horário não inferior às 8h e superior às 20h”. Ademais, assegura que “a instalação das unidades condensadoras no telhado do edifício não afetará em nada a fachada do edifício, pois cabos de alimentação e tubos de gás percorrerão linha de fios de antena e telefones já existentes no prédio, além de que serão camuflados por calha custeada pelo agravante, sem qualquer prejuízo ao embargado”. De outro lado, destaca que a inauguração da clínica, no imóvel objeto da lide, está marcada para início de dezembro, de modo que, mantida a decisão recorrida, e considerado apenas o prazo até a audiência designada, “o agravante permanecerá por mais de 3 (três) meses impossibilitado de exercer a pretendida atividade comercial, tendo que deixar de atender a todos os clientes já agendados e todos os possíveis novos clientes durante o período, causando significativos e incalculáveis prejuízos ao agravante”. Na oportunidade, transcreve trechos da petição inicial, de modo a enfatizar o direito que alega possuir. Ao fim, pugna pela concessão da tutela de urgência para que “seja permitida a instalação das unidades condensadoras do ar condicionado da clínica do autor sobre telhado do prédio”. No mérito, pede a confirmação da liminar com a reforma da decisão recorrida. Aos autos vieram guia de custas (Id. 30810542) e comprovante de pagamento (Id. 30810543). É o relatório. Decido. Cabível, na espécie, o agravo de instrumento, notadamente por se insurgir contra decisão interlocutória que indeferiu tutela provisória de urgência (CPC, art. 1.015, Inc. I), estando, a princípio, presentes os demais requisitos extrínsecos de admissibilidade, razão porque admito o processamento do recurso. Não é o caso, contudo, de deferir a tutela de urgência, uma vez que não vislumbro, em juízo de cognição sumária próprio do momento processual, os requisitos indispensáveis à concessão da medida, quais sejam, na esteira do art. 300 do CPC, a probabilidade de existência do direito acrescida do dano iminente. De início, como bem cogitou o Juízo singular, a questão controvertida merece análise adequada, inclusive com a formação do contraditório e dilação probatória, de modo a se comprovar os fatos afirmados pelo agravante quanto a emissão de ruídos e adequação predial para a colocação dos aparelhos condicionadores de ar. A experiência, contudo, tem demonstrado que, mesmo os de baixa capacidade, o que, aliás, não costuma ser o caso dos empreendimentos comerciais, as condicionadoras de ar emitem razoável ruído, suficiente para causar, no mínimo, evidente desconforto, sobretudo quando colocadas próximas a janelas de quartos. Como a hipótese dos autos, tal como narrado pelo agravante, induz que se trata empreendimento misto, comungando no mesmo edifício unidades residenciais e comerciais, tanto mais necessário se faz aferir se os aparelhos, de fato, não causariam transtornos aos moradores, se o telhado os suportariam, se não desnaturariam a fachada do edifício, o que só pode ser feito por meio da dilação probatória, circunstância que só demonstra a impossibilidade imediata da medida. Ademais, a pretensão do agravante tenderia a esvaziar o objeto do processo, sem que seja ouvida a parte contrária, e sem que exista, de fato, dano iminente de difícil reparação ou ineficácia da medida acaso seja ao final deferida, como expressamente exigido pelo CPC. Com efeito, a despeito da alegação do recorrente, a demora na instalação dos aparelhos de ar condicionado, acaso seja ao final deferida, não tende a lhe causar danos, eis que não impede a abertura do empreendimento, notadamente por não inviabilizar a fruição do imóvel. Ainda que se cogite de eventual desconforto para seus clientes, que pode ser contornado por condicionadoras portáteis, é imperioso reconhecer que os aparelhos de ar condicionado não estavam instalados quando da aquisição do imóvel, o que se comprova pela própria pretensão ora deduzida, de tal modo que deveria o recorrente ter se inteirado melhor, notadamente com os moradores das unidades residenciais, acerca da possibilidade de instalá-los. Deste modo, ausente os requisitos que lhe são inerentes, INDEFIRO a tutela de urgência. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se o agravado na forma do art. 1.019, inc. II, do CPC. Intimem-se. Brasília/DF, 19 de novembro de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora